Tribunal: CARF
Processo: 15374.972066/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15374.972066/2009-79
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.685 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
REDE MANAUS COMERCIO DE PNEUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/09/2001
NULIDADE NA FASE FISCALIZATÓRIA. NATUREZA INQUISITORIAL
DO PROCEDIMENTO.
No rito do procedimento administrativo fiscal, a fase de investigação,
preliminar à lavratura do Auto de Infração, é inquisitória, sendo o contraditório
e a ampla defesa exercidos quando da instauração do devido processo legal,
mediante a apresentação de impugnação instruída com os argumentos e provas
de que disponha o sujeito passivo.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-007.684, de 27 de julho de 2020, prolatado no julgamento
do processo 15374.966088/2009-08, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos
Roberto da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.972066/2009-79
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.685 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.972066/2009-79

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira instância
que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do Despacho
Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara Pedido de não homologação da
compensação declarada. O pedido é referente falta de valor disponível para compensação.
A DRJ decidiu julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário, repetindo, basicamente, as mesmas alegações da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade,
por isso dele tomo conhecimento.

I – DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Alega o Recorrente que o Despacho Decisório inicial preteriu, grave e flagrantemente, o
direito de defesa da recorrente, pois não foi precedido de intimação que permitisse fosse
informado à autoridade preparadora e que esta proferisse o seu despacho decisório
sabendo que o crédito compensado tem origem na declaração de inconstitucionalidade
do art. 30, § 10, da Lei 9.718/98.
Entretanto, é pacifico na jurisprudência deste Conselho que não há qualquer
obrigatoriedade para o Fisco de intimar o contribuinte dos atos administrativos
realizados na fase investigatória/inquisitorial. O que a Fazenda Nacional não pode negar
ao contribuinte é o seu direito ao contraditório, e isso foi garantido com a ciência dada
ao contribuinte do Despacho Decisório e de todos os documentos que o respaldam, e o
estabelecimento de um prazo de 30 dias para pagamento ou para apresentar
Manifestação de Inconformidade.
Da mesma forma, a Fazenda Nacional não pode negar ao contribuinte o direito à ampla
defesa, e isso foi garantido com a disponibilização de cópia integral do processo, e com
a possibilidade do contribuinte se utilizar de todos os meios de defesa admitidos pela
legislação. Assim, somente a partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o
litígio entre o fisco e o contribuinte. O contribuinte terá, na fase impugnatória, ampla
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.685 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.972066/2009-79

oportunidade de carrear aos autos documentos/informações/esclarecimentos, no sentido
de tentar ilidir a tributação, inexistindo, assim, qualquer cerceamento do direito de
defesa. Nenhuma norma legal exige que a Receita Federal tenha que, a cada ato seu,
intimar o contribuinte para que emita uma manifestação sobre o mesmo.
Este entendimento está pacificado na instância administrativa através da Súmula CARF
no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido, as seguintes decisões deste Conselho:
a) Acórdão no 1401-004.280. Sessão de 11/03/2020:
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO FISCAL (FASE
PRÉ-PROCESSUAL).

NATUREZA

INQUISITORIAL

DO
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO.
PRELIMINAR REJEITADA.
O procedimento de investigação fiscal é efetuado no interesse exclusivo do
Fisco; tem natureza inquisitorial; não é banhado pelo contraditório e ampla
defesa, pois ainda não há acusação formal, nem processo, nem lide. Logo,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase pré-
processual.
b) Acórdão no 2001-001.556. Sessão de 18/12/2019:
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
A fase investigatória do procedimento, realizada antes do lançamento de ofício, é
informada pelo principio inquisitorial, sendo descabido falar-se em violação da
garantia ao contraditório e à ampla defesa até então. O lançamento de ofício pode
ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
c) Acórdão no 1301-002.664. Sessão de 18/10/2017:
NULIDADE

LANÇAMENTO.

INOCORRÊNCIA.

PROCESSO
ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO.
É o contribuinte quem delimita os termos do contraditório ao formular a seu
pedido ou defesa, conforme o caso, e instruí-lo com as provas documentais
pertinentes, de modo que, em regra, as questões não postas para discussão
precluem.
NULIDADE NA FASE FISCALIZATÓRIA. NATUREZA INQUISITORIAL
DO PROCEDIMENTO. INAPLICABILIDADE DOS IMPERATIVOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
No rito do procedimento administrativo fiscal, a fase de investigação,
preliminar à lavratura do Auto de Infração, é inquisitória, sendo o
contraditório e a ampla defesa exercidos quando da instauração do devido
processo legal, mediante a apresentação de impugnação instruída com os
argumentos e provas de que disponha o sujeito passivo.
Pelo exposto, voto por negar provimento a esta preliminar de nulidade.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.685 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.972066/2009-79

II – DA PRESCRIÇÃO
Alega o Recorrente que não ocorreu a prescrição do seu direito, pois a DCOMP não
homologada, de n° 01252.35210.220409.1.7.04-6006, entregue em 22/04/2009, é
retificadora da DCOMP n° 06041.62891.180106.1.3.04-9878, entregue em 18/01/2006.
Assim, o direito ao pleito de restituição do indébito de COFINS, recolhido a maior em
15/05/2001, teria sido exercido em 18/01/2006, dentro, portanto, do prazo quinquenal a
que alude o artigo 168, do CTN.
Inicialmente, deve-se firmar que o prazo prescricional, neste caso, é de 05 anos, tendo
em vista que o pedido de restituição foi entregue em 18/01/2006, em conformidade com
a Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto ao termo final deste contagem, tendo em vista que o valor que se reclama teve
sua restituição pleiteada em 18/01/2006, deve-se considerar que nesta data foi exercido
o direito do contribuinte. A data da entrega da retificadora seria considerada apenas no
caso de conter pedido diverso daquele pleiteado na declaração original.
Pelo exposto, voto por dar provimento à preliminar de inocorrência de prescrição.

III - DA APRESENTAÇÃO DE PROVAS DO CRÉDITO COMPENSÁVEL
Alega o Recorrente que instruiu a manifestação de conformidade com todos os
documentos que atestam o pagamento indevido de COFINS, suficiente para extinguir o
débito declarado na DCOMP, apresentou cópias de seu Balanço Patrimonial e do
Demonstrativo do Resultado, bem como da DIPJ e memória de cálculo do indébito de
COFINS apurado, através dos quais se comprovaria que os R$ 13.773,29 se referem ao
indébito de COFINS que a contribuinte recolheu indevidamente, porque teve por base
de cálculo receitas não-operacionais do sujeito passivo.
Sustenta que eventuais dúvidas acerca das informações prestadas na demonstração do
resultado poderiam ter sido dirimidas mediante intimação da recorrente, para que
apresentasse os documentos que as autoridades fiscais entendessem pertinentes,
requerendo a baixa do processo em diligência, em homenagem ao princípio da verdade
material.
Analisando a memória de cálculo apresentada pelo Recorrente, verifica-se que a razão
para a alegação de pagamento a maior reside, segundo alega-se no recurso, na inclusão
indevida do montante de R$459.109,76 na base de cálculo da contribuição social
referente ao mês de 04/2001:

Entretanto, ao analisar as provas apresentadas pelo Recorrente, encontra-se o
Demonstrativo de Resultado, à fl. 136:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.685 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.972066/2009-79

De acordo com este documento contábil fornecido pelo contribuinte, o valor total
apurado com receitas financeiras no 2o trimestre de 2001 foi de R$ 92.338,37. Este
valor é repetido na DIPJ (também fornecida pelo contribuinte), à fl. 75. Estes foram os
dois únicos elementos de prova juntados aos autos pelo Recorrente.
Observa-se, de imediato, que o Recorrente não teve receitas financeiras, em
04/2001, no montante de R$ 459.109,76. No máximo, caso toda a receita financeira do
trimestre estivesse concentrada no mês de 04/2001, este valor poderia chegar a R$
92.338,37. Contudo, pela ausência de demais elementos probatórios fornecidos pelo
Recorrente, não há como saber o montante exato do mês de 04/2001, e sequer se tais
valores realmente possuem natureza contábil/jurídica de “receitas financeiras”.
Tal situação foi identificada no Acórdão da instância a quo, conforme se depreende do
seguinte excerto, que também consta do Recurso Voluntário:
13. Noutro giro, apesar de terem sido carreados elementos aos autos, ditos
elementos, com a devida licença não são suficientes para demonstrar que as
receitas que a recorrente alega indevidamente tributadas teriam, de fato a
natureza alegada. Até porque, como é cediço, a DIPJ possui natureza meramente
informativa.
14. Com efeito, a cópia de demonstração de resultado do segundo trimestre de
2001, colacionada à fl. 124, noticia a apuração de receitas financeiras
subdivididas em 4 subgrupos (descontos obtidos, juros ativos clientes, juros
ativos - outros e renda de investimento temporário). Entretanto, compulsando os
autos, não se localiza qualquer elemento documental que pudesse respaldar as
informações escrituradas, especialmente no que se refere à veracidade das
informações e à correção da classificação atribuída pelo contribuinte.
15. De fato, não foram juntados comprovantes de rendimento, extratos bancários
ou quaisquer outros elementos capazes de demonstrar que os valores apontados
na escrita decorreriam de receitas financeiras, alegadamente excluídas da
incidência da contribuição litigiosa.
16. Ademais, não custa reforçar que a contribuição litigiosa é apurada
mensalmente, de modo que a demonstração do resultado do trimestre, que não
explicita quais seriam as receitas apuradas mensalmente, sequer serviria como
ponto de partida para investigação de qual seria a base de cálculo correta.
O contribuinte, mesmo estando ciente da sua deficiência probatória, e de quais
documentos poderiam supri-la, apresentou Recurso Voluntário sem a juntada de
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.685 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.972066/2009-79

qualquer nova prova, limitando-se a afirmar que, caso o julgador esteja em dúvida, basta
solicitar uma diligência fiscal para apurar os valores.
Quanto ao pedido de diligência e/ou perícias, os arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
deixam claro que a realização de diligências é uma faculdade concedida ao julgador e
tem a função de dirimir eventuais dúvidas, mas não para realizar produção probatória
cujo ônus era do Recorrente:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Observe-se que é do contribuinte o ônus probatório, nos processos em que o
contribuinte reivindica um direito de crédito contra a Fazenda Nacional. O Código de
Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário,
determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição, ressarcimento ou compensação
apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Além disso, deve-se observar o que dispõe o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, que
regulamenta o processo administrativo fiscal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
A retificação da DCTF ou a alegação de que os valores foram declarados a maior, para
que seja considerada apta a fazer prova de que existiu um pagamento indevido de
tributo, tem que vir acompanhada de provas inequívocas e que justifiquem a alteração
das declarações, conforme determina o art. 147, § 1o, do CTN:
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.685 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.972066/2009-79

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Não tendo o contribuinte apresentado qualquer prova do direito que pleiteia, voto por
negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Redatora

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital